Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-84.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Reforma-se parcialmente a sentença para afastar a previsão de exercício de visitas de forma livre, detalhando regime de convivência entre pai e filha, no qual há previsão até mesmo da possibilidade de retirar a menor da residência materna quando da visitação, pois não há notícia nos autos de qualquer razão plausível para obstar um contato mais direto do genitor com a filha.
2 – Reforma-se em parte a sentença, no que toca aos alimentos, para melhor adequar os fatos em debate aos parâmetros encartados no § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
Apelação Cível parcialmente provida.